Tribunal: TJDFT
Processo: 0739844-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
SUPLETIVO. TUTELA PROVISÓRIA. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR.A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aosníveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito à hipótese deincidência oposta ao avanço escolar.